Tribunal: STJ
Processo: 0018571-43.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068052 - RJ (2025/0382459-1)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
MICHELLE AMICUCCI BARRETO DOS SANTOS
ADVOGADO
:
PAULO FREDERICO SCHNAAK PRADO - RJ201038
AGRAVADO
:
ANTONIO LUIZ RODRIGUES ALVES
ADVOGADO
:
MÁRCIO ANDRÉ BASTOS QUINTELA E SILVA - RJ121621
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. . O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n.
283/STF.
III. Dispositivo
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ce78ee2e-b4e4-4167-ab48-541cdf1cc753

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068052 - RJ(2025/0382459-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MICHELLE AMICUCCI BARRETO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO FREDERICO SCHNAAK PRADO - RJ201038
AGRAVADO
: ANTONIO LUIZ RODRIGUES ALVES
ADVOGADO
: MÁRCIO ANDRÉ BASTOS QUINTELA E SILVA - RJ121621
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. FUNDAMENTOS DO
SÚMULA N. 7/STJ
ACÓRDÃO RECORRIDO.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. . O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
III. Dispositivo
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 332-348) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos e julgou prejudicado o
pedido de efeito suspensivo (fls. 326-329).
Em suas razões, a parte agravante insurge-se contra a aplicação da
, aduzindo que o recurso especial não visa o reexame de provas, mas
Súmula n. 7/STJ
o reconhecimento de violação de lei federal e da interpretação divergente dada a esses
artigos de lei pelo Tribunal de origem. Explica que, no caso, "utilizou-se a exceção no
lugar da regra, pois diante do endereço atualizado fornecido pela Receita Federal às
Documento eletrônico VDA56656969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:51
Código de Controle do Documento: d7e4bfd3-83fb-4e3d-8042-dd69e5c0bd59

fls.
(129 da árvore do processo eletrônico), tendo sido infrutífera a tentativa de
86/87
citação pela via postal, deveria ter sido renovada a diligência no mesmo endereço,
através de oficial de justiça, consoante comando imperativo do artigo 224 do cpc/73,
" (fl. 339), o que não teria sido feito. Acrescenta
reproduzido no artigo 249 do CPC/15
que "através do recurso especial a recorrente combateu a fundamentação do juízo a
quo de que estaria agindo com má-fé e se ocultando para impedir o recebimento da
citação e esclareceu que a tentativa de citação no local indicado na petição inicial se
deu após praticamente 01 ano, ocasião em que no local funcionava empresa diversa,
" (fl.
restando infrutífera a tentativa de citação em decorrência do decurso do tempo
341), o que afastaria a
. Sustenta que a Súmula n. 414 do STJ deve
Súmula n. 283/STF
ser aplicada por analogia.
Requer a concessão de efeito suspensivo.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou contrarrazões (fl. 353).
A liminar foi indeferida às fls. 358-359.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 326-329):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por aplicação da
(fls. 257-264).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 35):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR
EDITAL. RECORRENTE QUE, NA CONDIÇÃO DE SÓCIA DO
CORRÉU, VENDEU UM VEÍCULO COM DIVERSOS VÍCIOS
OCULTOS AO AGRAVADO, TROCANDO O BEM POR OUTRO COM
DEFEITOS
DE
FUNCIONAMENTO
AINDA
MAIS
GRAVES. CORRESPONDÊNCIAS DE CITAÇÃO DIRECIONADAS
PARA O LOCAL DO ESTABELECIMENTO E PARA O ENDEREÇO
DA RECORRENTE ENCONTRADO NO CADASTRO JUNTO À
RECEITA
FEDERAL.
DILIGÊNCIAS
FRUSTRADAS
PELO
DESAPARECIMENTO
DA
RÉ
DE
SEU
DOMICÍLIO,
NÃO
ATUALIZANDO SEUS DADOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.
BUSCAS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS INFRUTÍFERAS. EDITAL
PUBLICADO CONTENDO 2 DE 3 SOBRENOMES DA AGRAVANTE,
COMO DE PRAXE. FALTA DE PUBLICAÇÃO NA REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES, PORQUE ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DA
PLATAFORMA
DO
CNJ,
QUE
NÃO
IMPLICA
NULIDADE.
Documento eletrônico VDA56656969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:51
Código de Controle do Documento: d7e4bfd3-83fb-4e3d-8042-dd69e5c0bd59

PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO TJRJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 77-80).
Nas razões do recurso especial (fls. 82-104), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente apontou, além de dissídio
art. 105,
jurisprudencial, ofensa aos arts. 224 do
e 249, 256 e 280 do
CPC/1973
. Alegou que a "
CPC/2015
citação por edital da ora recorrente deve ser
considerada totalmente
uma vez que não foram esgotados os
nula/ineficaz,
meios convencionais de citação (sequer houve a tentativa de citação por
",
oficial de justiça no endereço informado pela Receita Federal ás fls. 87)
além disso, "não foram esgotadas as tentativas de obtenção de outros
endereços da recorrente, de modo que o deferimento da citação por edital se
" (fl.
deu de forma prematura e revelou-se como regra e não como exceção
89). Acrescentou que o acórdão recorrido diverge do entendimento fixado no
Tema n.
e na
.
102/STJ
Súmula n. 414/STJ
Contrarrazões às fls. 247-255.
No agravo (fls. 268-279), declara a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 284-285).
A parte agravante, às fls. 315-325, requer a concessão de tutela provisória
de urgência. Alega estarem presentes os requisitos para tanto. Sustenta
haver probabilidade do direito, reiterando os argumentos do especial. Afirma
que o
também seria evidente, uma vez que o Juízo da
periculum in mora
execução teria determinado a transferência para o agravado de valores
penhorados no rosto dos autos de outro processo, o que "a)-esvazia a
utilidade dos recursos interpostos, b)-pode gerar irreversibilidade prática, c)-
cria risco concreto de não restituição futura e d)- antecipa efeitos do trânsito
" (fl. 318). Requer a "
em julgado
concessão de tutela provisória de urgência,
para determinar a imediata suspensão da decisão proferida pelo Juízo da 7a
Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias, Rio de
nos autos
Janeiro/RJ,
do processo 0029962- 59.2007.8.19.0021 (2007.021.029796-0) que
determinou a
dos valores objeto da penhora no rosto
transferência/liberação
dos autos 0828532-45.2025.8.19.0203, que tramita perante a 1a Vara Cível
" (fl. 319).
do Foro Regional de Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem assim se pronunciou sobre o assunto (fls. 37-38):
Analisando os autos de origem, verifica-se que o ora agravado
compareceu à agência de venda de carros de ambos os réus, em
Rocha Miranda, onde adquiriu um primeiro veículo, da marca
PEUGEOT, tendo efetuado o pagamento, mediante transferência para
a conta bancária da ora agravante, tendo o veículo apresentado
inúmeros vícios ocultos, a ponto de ter sido trocado por outro, um
corsa, que apresentou problemas de funcionamento ainda mais
graves. Os réus esquivaram-se para dar uma solução real para o
conserto, obrigando o agravado a promover o desfazimento do
negócio.
Nesse contexto, a sentença transitada em julgado considerou que a
loja de venda de automóveis em Rocha Miranda pertencia aos réus,
de modo que a primeira tentativa de citação de ambos no endereço
comercial é válida. Em outras palavras, a ausência de documento que
vincule o referido endereço à agravante não torna nula a citação por
Documento eletrônico VDA56656969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:51
Código de Controle do Documento: d7e4bfd3-83fb-4e3d-8042-dd69e5c0bd59

edital, visto que as circunstâncias da venda (especialmente
considerando o fato de o pagamento se dar mediante transferência
para a conta da agravante) são a prova indiciária suficiente para
concluir ser aquele o local onde deveria ser encontrada para tratar
daqueles atos negociais.
Ao contrário do que sustenta, a frustração da citação em tal endereço,
no contexto em que houve a venda de veículo, substituído por outro,
sabidamente recheados de defeitos de funcionamento a um
consumidor bastante hipossuficiente, indica a possível má-fé da
recorrente e o consequente interesse de não ser citada na loja
comercial para furtar-se à responsabilidade civil.
Além disso, também não tendo sido encontrada no endereço fornecido
à Receita Federal confirma a conclusão de que se trata de atividade
empresarial irregular. Incumbe ao comerciante manter atualizados os
seus dados junto aos órgãos públicos, o que não se deu no caso.
Nesse cenário em que a agravante tentava esconder- se, é lícito
concluir ser desnecessário o esgotamento das diligências para a sua
localização, porque é seu dever manter-se em seu endereço comercial.
Ainda que assim não fosse, nota-se que o juízo a quo diligentemente
ordenou a expedição de ofícios aos bancos para a tentativa de sua
localização, conforme se observa às fls. 109 (ofício ao Banco Itaú com
referência ao nome da ora recorrente), assim como às
concessionárias de energia elétrica (fls. 170,171), além buscar a
identificação do titular do imóvel e das linhas telefônicas usadas para o
aludido comércio (consoante fls.108, 110, 127, 144, 173, 174), tudo
com resultado infrutífero.
[...]
Assim, não se verifica a alegada nulidade da citação por envio de
correspondência.

No julgamento dos embargos de declaração, o TJRJ acrescentou (fl. 79):
A tese de ausência de tentativa de citação por oficial de justiça no
endereço fornecido pela Receita Federal também foi devidamente
afastada, tendo sido demonstrado que o AR retornou sem êxito e que,
naquela época, diligências complementares restaram infrutíferas. De
modo que a não realização de diligência específica por oficial de
justiça não compromete a regularidade do procedimento diante do
contexto fático consolidado nos autos.
Não procede a assertiva de que o acórdão teria afrontado o
entendimento firmado no Tema 102 e no enunciado n. 414 do Superior
Tribunal de Justiça, bem como o artigo 256 do CPC. A citação por
edital é admissível após diligências infrutíferas, desde que adotadas
as providências mínimas para localização da parte. Concluiu-se, à luz
das peculiaridades do caso, pela regularidade, notadamente diante da
ausência de colaboração da parte para a atualização cadastral.

O Colegiado local consignou que a agravante não foi encontrada no
endereço fornecido à Receita Federal e que, ao contrário do sustentado no
especial, foram realizadas outras diligências, como expedição de ofícios a
bancos e concessionárias de energia elétrica, além de ter-se buscado a
identificação do titular do imóvel e das linhas telefônicas usadas pelo
comércio, tudo de forma infrutífera.
Desconstituir o juízo emitido pela Corte estadual, a fim de acolher as
alegações da parte, demandaria necessariamente reexame do conjunto
Documento eletrônico VDA56656969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:51
Código de Controle do Documento: d7e4bfd3-83fb-4e3d-8042-dd69e5c0bd59

fático-probatório dos autos, o que é incabível no especial, por força do que
dispõe a
.
Súmula n. 7/STJ
Ademais, não foram impugnados os fundamentos do acórdão recorrido de
que é dever do comerciante manter atualizados seus dados junto a órgãos
públicos, de possível má-fé da recorrente e de que se trata de atividade
empresarial irregular. Aplicável, portanto, a
.
Súmula n. 283/STF
Referidos óbices – Súmulas n.
e
– impedem o conhecimento
7/STJ
283/STF
do recurso interposto com base nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
Além disso, o Tema n. 102 e a Súmula n. 414 do STJ não se aplicam ao
presente caso, uma vez que dizem respeito à execução fiscal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Julgo prejudicado o
pedido de efeito suspensivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme delineado, o Tribunal de origem fez constar do acórdão recorrido
que a agravante não foi encontrada no endereço comercial onde se deu a venda do
veículo com defeito, posteriormente trocado por outro com problemas de
funcionamento ainda mais graves. Também não foi encontrada no endereço fornecido
à Receita Federal. Além disso, foram realizadas outras diligências visando localizar a
parte, como expedição de ofícios a bancos e a concessionárias de energia elétrica,
bem como buscou-se a identificação do titular do imóvel e das linhas telefônicas
usadas no ponto comercial, tudo sem sucesso.
Entender de modo contrário, acolhendo a alegação de que não foram
esgotadas as tentativas de localização, a fim de permitir a citação por edital,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no especial, ante o
óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Além disso, realmente não foram impugnados os fundamentos de que é
dever do comerciante manter atualizados seus dados junto a órgãos públicos, de
possível má-fé da recorrente e de que se trata de atividade empresarial irregular. As
afirmações apresentadas no recurso não se mostram aptas a tanto. É mesmo caso de
aplicação da
.
Súmula n. 283/STF
Ademais, a
, além de se aplicar à execução fiscal, não
Súmula n. 414/STJ
tem cabimento no contexto dos autos, em que não foram desconstituídos os
fundamentos do acórdão recorrido quanto à suficiência das diligências realizadas.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56656969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:51
Código de Controle do Documento: d7e4bfd3-83fb-4e3d-8042-dd69e5c0bd59

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.068.052 / RJ
Número Registro: 2025/0382459-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00185714320258190000
0299625920078190021
185714320258190000
20070210297960
202524511292 299625920078190021
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MICHELLE AMICUCCI BARRETO DOS SANTOS
ADVOGADO : PAULO FREDERICO SCHNAAK PRADO - RJ201038
AGRAVADO
: ANTONIO LUIZ RODRIGUES ALVES
ADVOGADO : MÁRCIO ANDRÉ BASTOS QUINTELA E SILVA - RJ121621
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MICHELLE AMICUCCI BARRETO DOS SANTOS
ADVOGADO : PAULO FREDERICO SCHNAAK PRADO - RJ201038
AGRAVADO
: ANTONIO LUIZ RODRIGUES ALVES
ADVOGADO : MÁRCIO ANDRÉ BASTOS QUINTELA E SILVA - RJ121621
TERMO
Documento eletrônico VDA57080619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:37
Código de Controle do Documento: 390bf8d1-bc3c-4bab-a19a-466ef72b9d2d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:37
Código de Controle do Documento: 390bf8d1-bc3c-4bab-a19a-466ef72b9d2d